Tribunal: TJES
Processo: 5000859-91.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-91.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDERSON LIRIO KUNSCH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000859-91.2023.8.08.0044

Origem
: Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: VANDERSON LIRIO KUNSCH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Relata o autor que contratou o plano de telefonia “Vivo Easy” por R$ 29,90 ao mês, contudo não obteve os benefícios do plano contratado até a presente data. Requer, assim, seja a ré condenada em: (i) implementar/disponibilizar ao autor os serviços contratados definitivamente no Número de Telefone (27) 9.9512-2444 e (ii) danos morais não inferior a R$ 10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida na obrigação de disponibilizar ao autor os serviços contratados, bem como ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora descumpriu a obrigação contratual de fornecer os serviços pactuados e (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual justifica a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diz o artigo 373, do CPC que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. No caso em tela, o autor comprovou documentalmente a contratação do plano “Vivo Easy” para a linha telefônica n° (27) 99512-2444, ao custo de R$ 29,95. Porém, afirma que a operadora não vem prestando o serviço adquirido. Diante de tal alegação, incumbia à Ré o ônus de demonstrar que está efetivamente prestando o serviço a contento, todavia, nada apresentou aos autos. Nesse sentido, correta a r. sentença que determinou a disponibilização dos serviços contratados na linha telefônica do autor.

6. Por outro lado, entendo que o caso não comporta indenização por danos morais. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores vem consolidando o entendimento de que o mero inadimplemento contratual é incapaz de ocasionar danos morais. Isso porque, da simples ocorrência de um ato ilícito não se pode presumir a existência do dano moral, sendo cediço a regra geral de que para que o ato seja passível de indenização é exigida a prova de sua repercussão prejudicialmente moral, ou seja, é necessária a demonstração do resultado lesivo. Cito os precedentes:
“ [...] II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é capaz de ensejar o dano extrapatrimonial. De modo que o mero descumprimento do pacto não gera, por si só, dano moral a ser indenizado. III - Reconhecendo-se que todos os litigantes foram em parte vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre eles. 1º APELO CONHECIDO, 2º APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDOS.”
(TJ-GO - APL: 03818576320168090048, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 28/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/06/2019);
“1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

7. No caso dos autos, o Requerente não apresentou elementos que pudessem demonstrar violação de qualquer direito da personalidade. O que se verificou, na verdade, foi mero inadimplemento contratual, sem qualquer repercussão extrapatrimonial na vida do requerente. Razão pela qual o recurso merece parcial provimento para tão somente afastar a condenação em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para tão somente afastar a condenação em danos morais.

9. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)